Tribunal: TJDFT
Processo: 0728218-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728218-27.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO RIBEIRO GUIMARAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há que se falar em violação de domicílio ou ilicitude das provas, quando o ingresso forçado em domicílio se amparou em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação de flagrante delito. 2. Existindo nos autos prova suficiente da materialidade e autoria delitiva, impossível afastar o decreto condenatório. 3. Embora o acusado tivesse autorização para vender Cetamina, restou comprovado que a venda se destinava para fins ilícitos, caracterizando o tráfico de drogas. 4. Não prospera a alegação da acusada de que era apenas funcionária da loja, pois ela tinha conhecimento de que a venda da substância estava sendo feita de forma ilegal. 5. Inexistindo prova suficiente de que o acusado se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa, e sendo ele portador de bons antecedentes e primário, deve ser reconhecido o tráfico privilegiado. 6. Preliminares rejeitadas. Apelação do réu Bruno conhecida e parcialmente provida. Apelação da ré Pamella conhecida e desprovida. O recorrente, no especial, alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 157 e 245, ambos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade da busca e apreensão domiciliar, uma vez que o recorrente não teria autorizado a entrada dos policiais em sua residência e inexiste mandado judicial, caracterizando violação de domicílio. Requer seja considerada ilícita a apreensão da droga e, consequentemente, seja absolvido. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 157 e 245, do Código de Processo Penal, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 1.200 KG DE MACONHA. PRÉVIA CAMPANA FEITA PELOS POLICIAIS. DILIGÊNCIA VÁLIDA. PROVA LÍCITA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. ..... 2. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016). 3. Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 4. Conforme entendimento firmado por esta Corte, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida (HC n. 512.418/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019). 5. Na hipótese, embora a busca domiciliar tenha origem advinda de denúncia anônima sobre o carregamento de grande quantidade drogas que sairiam da residência onde o corréu morava, os policiais civis realizaram prévia campana na área, oportunidade na qual, antes da entrada no imóvel, foi possível verificar, de cima do muro da residência, os dois carros que seriam utilizados para o transporte dos entorpecentes, com as mesmas características narradas na denúncia anônima, bem como puderam ver tabletes de droga dentro de um dos veículos, motivo pelo qual os agentes estatais adentraram na residência e encontraram mais drogas dentro da casa, totalizando aproximadamente 1.200 Kg de maconha. Tais circunstâncias não deixam dúvidas quanto à existência de fundadas razões para o ingresso domiciliar no caso em análise. Logo, não há como acolher a tese de violação domiciliar. 6. Ademais, para desconstituir o entendimento das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, e chegar ao desfecho pretendido pela combativa defesa, no sentido de que o primeiro ato da polícia teria sido o arrombamento do cadeado da residência e que o motivo para a entrada no local teria sido apenas a denúncia anônima, seria necessário o inevitável reexame do conjunto fático-probatório dos autos, pleito este que não pode ser atendido dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 749.415/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.906.641/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022). O recurso extraordinário, do mesmo modo, não merece seguimento com relação à suposta violação ao artigo 5o, incisos XI, XL e LVI, da Constituição Federal. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603616 (tema 280), concluiu que “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023